Tribunal: TJMT
Processo: 1014140-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014140-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), G. D. S. C. - CPF: 061.643.431-60 (AGRAVANTE), SELMA DA SILVA CESARIO - CPF: 040.774.221-24 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA DA SILVA CESARIO - CPF: 040.774.221-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR MORTE – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por GEISIANE DA SILVA CESÁRIO DE OLIVEIRA, representada pela mãe, SELMA DA SILVA CESÁRIO, contra
a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT”
(Proc.
nº 1055664-92.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para que fosse “
expedido alvará judicial para levantamento do valor correspondente a cota parte da menor (R$ 6.750,00)
” (cf. Id. nº 134866180).

A agravante alega que a liberação do valor correspondente a indenização securitária a que faz jus “
é de extrema importância para o custeio da alimentação frente à hipossuficiência de sua genitora
”, que está desempregada e não possui meios de custear as despesas básicas da filha; afirma que a decisão agravada impõe óbice desnecessário na utilização do dinheiro em prol da própria agravante, não havendo necessidade de os valores permanecerem bloqueados até que atinja a maioridade civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, para que
“seja determinada a expedição de alvará judicial referente aos valores pagos pela requerida e expedição dos valores referente aos honorários advocatícios contratuais de 40% equivalente ao valor de R$ 3.861,04
”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 135673153 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. nº 136587656, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 139962163).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“
A Seguradora requerida efetuou o pagamento da condenação juntando o comprovante no processo.

Por sua vez, o advogado que representa a autora manifestou concordância com os valores e pugnou pela expedição de alvará judicial.

Pois bem.

Verifica-se que restou consignado na sentença, que o valor referente ao seguro DPVAT devido a menor, deve permanecer depositado em conta judicial nos termos do artigo art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, situação sequer mencionada pelo Advogado Peticionante.

Portanto, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial do valor correspondente a menor Geisiane da Silva Cesário de Oliveira.

No entanto, DEFIRO a expedição de alvará da quantia de R$ 1.930,52, e seus rendimentos, correspondente aos honorários sucumbenciais do causídico, devendo observar os dados bancários indicados no ID 87423846
” (cf. Id. nº 87481441 dos autos de origem
).

As razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pela agravante; ocorre que, o argumento fulcral da agravante é que ela necessita do valor depositado nos autos para manter a própria subsistência, no entanto, observa-se que a agravante, nascida no dia 18/04/2005 (cf. Id. nº 135673157 – pág. 13), ainda é menor, portanto, impõe-se que o valor destinado a ela seja depositado em conta poupança até que atinja a maioridade civil, somente se admitindo o levantamento antes da data quando autorizado judicialmente para uso em prol da sua subsistência e educação.

Em casos como os dos autos, é necessário e prudente que a autorização para levantamento da quantia depositada ocorra quando efetivamente demonstrado que o valor será revertido em benefício exclusivo da menor e que servirá para suprir suas necessidades; como não foi produzida qualquer prova de que a menor realmente necessita do levantamento do dinheiro, a verba não deve ser liberada, de modo que, pelo menos neste momento inicial, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023